Tribunal: TJMT
Processo: 1001598-48.2022.8.11.0024
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001598-48.2022.8.11.0024
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Perdas e Danos, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[AMERICO SERAFIM DA CRUZ - CPF: 903.709.611-53 (EMBARGADO), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), FURNAS-CENTRAIS ELETRICAS S.A. - CNPJ: 23.274.194/0001-19 (EMBARGANTE), DANIELLA GRANGEIRO FERREIRA - CPF: 758.339.721-91 (ADVOGADO), HUGO DE MEIRA DIAS - CPF: 017.098.561-06 (ADVOGADO), AMERICO SERAFIM DA CRUZ - CPF: 903.709.611-53 (EMBARGANTE), LUCIANO PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 989.327.481-87 (ADVOGADO), FURNAS-CENTRAIS ELETRICAS S.A. - CNPJ: 23.274.194/0001-19 (EMBARGADO), HUGO DE MEIRA DIAS - CPF: 017.098.561-06 (ADVOGADO), DANIELLA GRANGEIRO FERREIRA - CPF: 758.339.721-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO INTERNA INEXISTENTE. CLÁUSULA CONTRATUAL “OPORTUNAMENTE”. CONDIÇÃO SUSPENSIVA VÁLIDA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA NÃO CARACTERIZADA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por ambas as partes contra acórdão que, em sede de apelação, negou provimento ao recurso interposto por Américo Serafim da Cruz, mantendo a improcedência dos pedidos iniciais.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade quanto à cláusula contratual “oportunamente” e à sua natureza jurídica; e (ii) saber se houve omissão quanto à análise da impugnação à gratuidade de justiça e da alegação de litigância predatória.

III. Razões de decidir

3. A contradição relevante para os embargos é apenas a interna, inexistente no acórdão embargado; divergência com outros julgados não se enquadra no art. 1.022 do CPC.

4. O acórdão enfrentou expressamente a cláusula “oportunamente”, qualificando-a como condição suspensiva válida, afastando a tese de potestatividade.

5. A impugnação à gratuidade de justiça não trouxe elementos suficientes para infirmar a presunção de legitimidade do benefício, que se mantém.

6. O ajuizamento de demandas semelhantes por reassentados não configura, por si só, litigância predatória, constituindo exercício legítimo do direito de ação.

IV. Dispositivo e tese

7. Embargos de declaração acolhidos apenas para fins de integração, sem efeitos modificativos, mantido o acórdão recorrido.

Tese de julgamento: “1. A contradição que autoriza embargos de declaração é apenas a interna, inexistente na hipótese. 2. A cláusula contratual que prevê a entrega de título ‘oportunamente’ constitui condição suspensiva válida. 3. A gratuidade de justiça goza de presunção de legitimidade, que somente se afasta mediante prova inequívoca. 4. O ajuizamento de ações similares por reassentados não caracteriza litigância predatória.”

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por ambas as partes contra o v. acórdão da 1a Câmara de Direito Privado, que nos autos do Recurso de Apelação, à unanimidade, negou provimento ao recurso mantendo inalterada a sentença que

julgou improcedentes os pedidos iniciais (cf. Id. no 292784389).

O autor Américo Serafim da Cruz, alega contradição entre julgados de mesmo colegiado, omissão quanto ao enfrentamento da potestatividade da cláusula "oportunamente" e obscuridade na fundamentação. Sustenta que outros processos idênticos desta Câmara reconheceram a nulidade da cláusula por ser potestativa, citando especificamente o processo no 10016037020228110024. Requer efeitos infringentes para determinar a entrega do título no prazo de 6 meses.

A ré Furnas Centrais Elétricas S.A., afirma que o acórdão teria incorrido em omissão ao deixar de analisar a impugnação à justiça gratuita formulada em contrarrazões, bem como a alegada prática de litigância predatória por parte do patrono do embargado.

Nas contrarrazões, os embargados refutam os argumentos recursais e pugnam pela rejeição dos embargos (cf. Id. no 296331852 e 295414885).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O art. 1.022, do CPC esclarece que os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material.

A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. Como deixa claro o próprio parágrafo único do art. 1.022, o conceito de omissão relevante para fins de embargos declaratórios é dado pelo direito ao contraditório (arts. 5°, LV, da CF, 7°, 9° e 10) e pelo dever de fundamentação analítica (arts. 93, IX, da CF, 11 e 489, §§ 1° e 2°).

A contradição, à semelhança do que ocorre com a obscuridade, também gera dúvida quanto ao raciocínio do magistrado. Mas essa falta de clareza não decorre da inadequada expressão da ideia, mas sim da justaposição de fundamentos antagônicos, seja com outros fundamentos, seja com a conclusão, seja com o relatório, seja ainda, no caso de julgamentos de tribunais, com a ementa da decisão (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU 03.04.2000).

Obscuridade significa falta de clareza no desenvolvimento das ideias que norteiam a fundamentação da decisão. Representa hipótese em que a concatenação do raciocínio e a fluidez das ideias vêm comprometidas, porque expostas de maneira confusa, lacônica ou ainda porque a redação foi malfeita, com erros gramaticais, de sintaxe, concordância ou outros capazes de prejudicar a sua interpretação.

Por fim, cabem embargos declaração para correção de erro material, assim entendidos os erros de cálculo e as inexatidões materiais. Erro de cálculo consiste no erro aritmético (não se confunde, porém, com o erro quanto a critério de cálculo ou elementos do cálculo, que constituem erros de julgamento a respeito do cálculo). Inexatidão material constitui erro na redação da decisão – e não no julgamento nela exprimido.

Nas lições de Luiz Guilherme Marinoni “
é necessário que a tutela jurisdicional seja prestada de forma completa e clara
”. Exatamente com o objetivo de esclarecer, complementar e aperfeiçoar as decisões judiciais existe o recurso de embargos de declaração. Esse recurso não tem a função de viabilizar a revisão ou a anulação das decisões judiciais, como acontece com os demais recursos. Sua finalidade é corrigir defeitos, quais sejam, omissão, contradição, obscuridade e erros materiais, do ato judicial, os quais podem comprometer sua utilidade.

Inicialmente, cumpre analisar os embargos opostos pelo autor Américo Serafim da Cruz, que sustenta a existência de contradição entre julgados, omissão e obscuridade no acórdão embargado.

O embargante alega contradição com decisão proferida no processo no 10016037020228110024, de relatoria do Des. Sebastião Barbosa Farias, que teria reconhecido a nulidade da cláusula "oportunamente" por ser potestativa. Contudo, a alegada contradição não se configura nos termos exigidos pela legislação processual.

A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é exclusivamente a contradição interna, caracterizada pela existência de proposições logicamente inconciliáveis dentro da própria decisão embargada. Não se trata de contradição externa, ou seja, divergência entre julgados de processos distintos, ainda que similares.

Mesmo que se admitisse a análise de eventual divergência jurisprudencial, o caso não comportaria modificação da decisão embargada. O acórdão embargado fundamentou-se adequadamente na análise do Termo de Recebimento de Imóvel Rural e Benfeitorias, que expressamente estabelece que "a titularidade dominial do referido imóvel será fornecida oportunamente."

A alegação de omissão quanto ao enfrentamento da potestatividade da cláusula também não procede. O acórdão embargado analisou especificamente a natureza jurídica da cláusula "oportunamente", concluindo tratar-se de condição suspensiva válida, e não de condição potestativa.

Assim, o pedido de atribuição de efeitos infringentes aos embargos não pode ser acolhido, uma vez que ausentes os vícios que justificariam tal medida excepcional. Os embargos de declaração com efeitos infringentes somente são cabíveis quando a correção do vício apontado implique necessariamente alteração do resultado do julgamento.

Passo à análise dos embargos opostos pela ré Furnas Centrais Elétricas S/A, que alega omissão quanto à impugnação à gratuidade de justiça e às alegações de litigância predatória.

A embargante sustenta que o acórdão deixou de se manifestar sobre a impugnação à gratuidade de justiça apresentada nas contrarrazões e sobre as alegações de litigância predatória constantes de manifestação posterior.

Relativamente à impugnação à gratuidade de justiça, verifica-se que o acórdão embargado efetivamente não enfrentou especificamente esta questão, limitando-se a consignar no dispositivo que deixava "de condenar a autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios eis que é beneficiária da gratuidade de justiça."

Contudo, a omissão alegada não configura vício passível de correção via embargos de declaração. A concessão do benefício da gratuidade de justiça goza de presunção de legitimidade, cabendo à parte que a impugna demonstrar de forma inequívoca a ausência dos requisitos legais.

No caso concreto, a embargante não trouxe elementos concretos que demonstrassem a incompatibilidade entre a situação econômica do autor e a concessão do benefício. A ausência de certidão negativa de declaração de imposto de renda, por si só, não constitui prova suficiente de capacidade econômica, especialmente considerando o perfil socioeconômico dos reassentados do empreendimento.

Quanto às alegações de litigância predatória, também não se verifica omissão relevante no acórdão embargado. As alegações da embargante referem-se a questões processuais que não eram objeto do recurso de apelação, não havendo obrigação do relator de se manifestar sobre todos os argumentos apresentados pelas partes em manifestações posteriores.

Ademais, o ajuizamento de ações similares por pessoas em situação análoga não configura, por si só, litigância predatória. O direito de ação é garantia constitucional fundamental, e sua limitação deve ser excepcional e devidamente fundamentada.

No caso em análise, não se verifica tal desvio ou excesso. Os reassentados do empreendimento APM-Manso encontram-se em situação jurídica similar, decorrente de ato administrativo único (o reassentamento), sendo natural que busquem a tutela jurisdicional para questões relacionadas à regularização dominial de seus imóveis.

Por outro lado, é importante consignar que o Poder Judiciário deve estar atento a possíveis abusos no exercício do direito de ação, especialmente quando envolvem pessoas em situação de vulnerabilidade social.

Por fim, cumpre registrar que o acórdão embargado decidiu a lide com base nos elementos fáticos e jurídicos constantes dos autos, aplicando adequadamente a legislação pertinente e observando os princípios processuais aplicáveis. A fundamentação é clara, coerente e suficiente, atendendo plenamente aos requisitos do artigo 489 do Código de Processo Civil.

Pelo exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração, sem atribuir efeitos modificativos, mantendo integralmente o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025